Tribunal: TJSP
Processo: 1067730-73.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de "home care" consubstanciado em 12 (doze) horas por dia de enfermagem e 03 (três) sessões por semana de fisioterapia – comprovação acerca da fragilidade de saúde – Substituição da prestação de serviços de saúde em ambiente extra hospitalar por serviços de cuidador – Viabilidade, conforme conclusões periciais – Necessidade de impor limitação

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de "home care" consubstanciado em 12 (doze) horas por dia de enfermagem e 03 (três) sessões por semana de fisioterapia – comprovação acerca da fragilidade de saúde – Substituição da prestação de serviços de saúde em ambiente extra hospitalar por serviços de cuidador – Viabilidade, conforme conclusões periciais – Necessidade de impor limitação de tempo de 06 (seis) horas – Impossibilidade de acompanhamento diário e ininterrupto do paciente – Ausência de razoabilidade em se exigir do Poder Público a prestação de serviço domiciliar nos moldes requeridos – Ação julgada parcialmente procedente na 1a Instância – Sentença reformada em parte tão somente para incluir restrição temporal – Recurso parcialmente provido.